Tribunal: STF
Processo: ARE 1442092
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento a Agravo em Execução Penal, afastando a alegação da defesa no sentido de que o tráfico de drogas não é crime hediondo ou equiparado a hediondo. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “Agravo em execução. Cálculo de penas. Tráfico de drogas. Delito equiparado a hediondo. Lei nº 13.964/2019 que retirou a hediondez apenas em relação ao delito de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas). Cálculo de penas que não comporta alteração. Recurso desprovido”.



    No RE (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa de MARIVALDO ANTONIO DA SILVA sustenta que o acórdão recorrido violou os princípios da legalidade e da taxatividade, bem como ao art. 5º, XLIII, da CF/1988. 



    Para tanto, aduz que com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que revogou os arts. 1º e 2.º da Lei nº 8.072/90, deixou de existir qualquer norma infraconstitucional que equipare o tráfico ilícito de entorpecentes ao crime hediondo, para outras finalidades que não as expressamente mencionadas na Carta Magna: a proibição de fiança, graça e anistia (Doc. 6, fls. 5-6).



    Afirma que a Constituição Federal não prevê que o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, apenas comunica algumas vedações específicas (Doc. 6, fl. 6), de forma que o acórdão recorrido baseia-se exclusivamente em interpretação analógica da norma constitucional (Doc. 6, fl. 9), pois o crime de tráfico de entorpecentes não foi incluído na lista de crime equiparados pelo Pacote Anticrime (Doc. 6, fl. 11).



    Acrescenta que, se o legislador transferiu as regras de progressão de regime para a Lei de Execução Penal, a alegada equiparação contida na Lei de Crimes Hediondos (caput do art. 2º), para fins de progressão de regime (§ 2º), deixou de ter vigência, haja vista que, para tanto, seria preciso aplicar uma combinação de leis penais (Doc. 6, fl. 12), o que é vedado pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) as razões recursais não foram devidamente fundamentadas, de forma que incide a Súmula 284 do STF; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente alega que houve violação ao texto constitucional, bem como que não se aplicam ao caso os óbices sumulares acima citados.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    No mesmo sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC 222349 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 19/05/2023).



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 218974 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 27/10/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. 1. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 2. Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 9ª ed., 2013, Atlas, p. 264, item 5.70). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. 3. Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 218462 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe. 30/9/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente